Tribunal: TJES
Processo: 5003692-80.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003692-80.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE LIMA DAVID
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003692-80.2021.8.08.0035

RECTE.: BANCO DO BRASIL S/A

RECDO.: CARLOS ALEXANDRE LIMA DAVID

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO BLOQUEADO. CONSUMIDOR NÃO CIENTIFICADO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ingressou com Ação Indenizatória informando ser usuária do cartão Visa, sendo que em maio/2021 descobriu que o mesmo estava bloqueado após diversas tentativas de compra. Relata que não foi informada acerca do bloqueio. Busca, assim indenização a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como restabelecimento do limite de crédito. Apresentou contrarrazões no id. 14823478. 2. Tese da parte requerida Banco do Brasil: Informa que não tem obrigatoriedade de informar os correntistas acerca do bloqueio do cartão, por estar previsto na própria cláusula 15.3 do contrato firmado entre as partes. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial 3. Tese da parte requerida Visa do Brasil: Argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, informa que se trata de típica culpa de terceiro. 4. Sentença: “Por tais razões, CONFIRMO A LIMINAR e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, apenas para CONDENAR a parte Demandada ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devidamente acrescida de juros de mora, e de correção monetária a partir do arbitramento no índice de 1% ao mês. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO de restabelecimento do limite de crédito no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. 5. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Na linha de fundamentação da própria sentença, que desde já afirmo que não merece qualquer reparo, existe falha comprovada na prestação dos serviços quando a instituição bancária realiza o bloqueio do cartão sem prévia ciência do correntista, eis que viola o dever de informação. Lógico que a parte recorrente, contratualmente, e por motivos de segurança, pode bloquear provisoriamente o cartão para uso, visando, inclusive, a proteção do consumidor. O que descabe, no caso, é a ausência de comunicação do bloqueio, colocando o consumidor em situação de fragilidade, eis que perde o uso do instrumento de crédito. O autor, ora recorrido, passou por situações que extrapolaram o mero dissabor do cotidiano, tratando-se de situação vexatória e humilhante. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 6. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.